Tribunal: TJES
Processo: 5007261-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
00
7261
-
29
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
CONSUELO MORAIS DE PINHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
3ª
VARA

CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO -

IMPOSSIBILIDADE
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
que não e o caso dos presentes autos.

3.

A
mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus

4.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007261-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CONSUELO MORAIS DE PINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
00
7261
-
29
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
CONSUELO MORAIS DE PINHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
3ª
VARA

CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO -

IMPOSSIBILIDADE
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
que não e o caso dos presentes autos.

3.

A
mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus

4.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 01 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
00
7261
-
29
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
CONSUELO MORAIS DE PINHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
3ª
VARA

CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CONSUELO MORAIS DE PINHO,
contra suposto ato coator imputado ao J
uízo da

3
ª
Vara Criminal de Vitória
, nos autos da execução penal nº. 0012189-26.2015.8.08.0021,
que unificou as penas impostas a paciente, regredindo a mesma para o regime fechado
.

Alega
o impetrante que haveria compatibilidade de cumprimento simultâneo entre pena restritiva de direito e pena de reclusão em regime aberto, o que tornaria injustificadas a reconversão da restritiva de direito em reclusão e a unificação com regressão de regime. Ademais, sustenta que, ainda que assim não fosse, a paciente já teria preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime.

Pretende, assim, a concessão liminar da ordem, com expedição de salvo-conduto em favor da paciente, bem como com revogação da decisão que unificou as penas e fixou o regime fechado.

Liminar deferida no mov. ID 5448768.

Informações foram prestadas no mov. ID 5500543.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo não conhecimento do presente
writ
.

Pois bem.

Segundo alega
o impetrante
,
no caso dos autos,
haveria compatibilidade de cumprimento simultâneo entre pena restritiva de direito e pena de reclusão em regime aberto, o que tornaria injustificadas a reconversão da restritiva de direito em reclusão e a unificação com regressão de regime. Ademais, sustenta que, ainda que assim não fosse, a paciente já teria preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime.

Como visto alhures, deferi a liminar, por entender,
à época,
que embora
fosse

latente que o presente
writ
teria sido
impetrado como substitutivo de agravo em execução e, por isso, nem sequer deveria ser conhecido,
verifiquei que n
ão obstante, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade.

No entanto, revendo os autos,
e
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que o presente
writ
carece de elementos para o seu conhecimento. Explico.

Isso porque, verifica-se,
a uma
, que o pleito defensivo que questiona decisão de unificação de penas e fixação de regime prisional diz respeito a matéria afeta ao juízo da Execução Penal, cujo meio impugnativo é o Agravo de Execução.

Assim, como a via eleita para a discussão de assuntos concernentes à execução da pena está inadequada, tendo em vista o entendimento firmado pelos tribunais superiores acerca do óbice quanto à utilização do habeas corpus nos casos em que haja previsão recursal expressa à hipótese discutida, não deve ser conhecido o
mandamus
.

HABEAS CORPUS. Execução penal. Determinação de juntada de documentos antes de apreciar o pedido de declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória.
O habeas corpus é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena, cuja Lei (Lei nº.7.210/84), explicitando que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo (art. 197), expressamente prevê o agravo em execução como o meio impugnativo próprio na espécie
. Diversamente, além de descaracterizar a própria natureza do writ (destinado especificamente a conter ato de translúcida ilegalidade ou de manifesto abuso de poder contra a liberdade de locomoção: Art. 5º, LXVIII, da CR), estar-se-ia desprezando o âmago do sistema recursal, que contempla exatamente formas específicas de se buscar a reforma de decisões judiciais. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE NÃO CONHECIDO. (TJSP; HC 2144998-27.2023.8.26.0000; Ac. 16846804; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni; Julg. 15/06/2023; DJESP 20/06/2023; Pág. 2380) - nosso grif
o

Frisa-se, por oportuno, que não há registro de que fora interposto o competente Agravo em Execução em face da decisão ora objurgad
a.

Se não bastasse, vale sublinhar,
a duas
, que a matéria aqui suscitada já foi anterior e indiretamente debatida por meio do habeas corpus nº 5005827-05.2023.8.08.0000, em que os defensores da paciente questionaram o mesmo decreto prisional decorrente da unificação das penas, aduzindo suposto direito à progressão de regime.

A orientação jurisprudencial só Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.

Nessa senda, o processo deve ser extinto, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração
de pedido
.

Destarte, reputa-se inviável o conhecimento do presente
writ
, diante da
inadequação da via eleita e da reiteração de impetraçã
o
.

Outrossim, revogo a liminar anteriormente deferida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)